Tribunal: TJES
Processo: 5001623-90.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001623-90.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARULINY SOARES SANTANA e outros
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001623-90.2021.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
KARULINY SOARES SANTANA; PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RECORRIDOS:
KARULINY SOARES SANTANA; PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PÓS-GRADUAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DIPLOMA NÃO ENTREGUE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA.

(1).
A controvérsia dos autos versa sobre o atraso da ré em expedir o diploma do curso de pós-graduação realizado pela autora. Alega a parte autora ter concluído curso de pós-graduação em 10.08.2019 e, após a conclusão, solicitou à ré a expedição de seu diploma. No entanto, até a propositura da demanda, a ré não havia realizado a entrega do documento, mesmo após a autora buscar informações e solicitar o recebimento pela via administrativa, sob a alegação de que a autora havia sido reprovada na disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso”. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada a realizar a entrega do diploma e, em razão do atraso, requer a condenação da ré em indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral,
condenando a ré a entregar o diploma à parte autora
. Em relação ao dano moral, o pedido foi julgado improcedente. Assim, a fim de desafiar o ato sentencial, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

(3).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4).
Do mérito.
Sobre a controvérsia lançada nos autos, não há dúvida de que alguns dos pedidos expressos da autora consistem na expedição de diploma e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Sobre tal ponto, no julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.” O Superior Tribunal de Justiça, a partir disso, passou a adotar, de forma rigorosa, a linha de julgamento do Pretório Excelso, conforme se vê em tantos julgados (
v.g.
AgInt no CC n. 191.045/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 13/12/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.362/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/10/2022; EDcl no AgInt no CC n. 169.833/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.876/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022; AgInt no CC n. 171.881/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021).

(5).
Sucede que o caso dos autos é diferenciado, na medida em que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, pois o diploma foi expedido durante o trâmite da ação, apesar da
alegação da ré de que
não o havia feito, até então, em razão de supostas pendências acadêmicas a serem cumpridas pela autora
. Vale ressaltar, inclusive, que a ré encaminhou à autora, no decorrer da tramitação processual, um comunicado para informar que o certificado de pós-graduação estava disponível para retirada.
Isto, por si só, evidencia que o caso dos autos é diferenciado, na medida em que não se vê razão alguma para que a competência seja atraída à Justiça Federal, mormente porque se tem por nítido um problema com viés na relação do direito do consumidor, em que há a falha de serviço da instituição de ensino ao não expedir, intencionalmente, o diploma, sob a indevida justificativa de pendência acadêmica. Tem-se, assim, total acerto do ato sentencial ao reconhecer que a autora foi aprovada em todas as disciplinas, na medida em que esta comprova a efetiva conclusão do curso. Sobre tal ponto, destaca-se o trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “[...]
Os documentos de IDS – 9651423 e 9651428 não deixam dúvidas que a autora foi aprovada em todas as disciplinas, caindo por terra a alegação da requerida de pendências, devendo prosperar, portanto, o pleito de determinação de entrega do diploma/certificado de conclusão do curso de pós-graduação.
[...]”.

(6).
Por fim, entende-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, porquanto a parte autora, além de precisar aguardar, injustificadamente, por mais de dois anos, necessitou buscar as vias judiciais para receber o seu diploma. Ao contrário do que alega a ré, o dano moral suportado pela parte autora é evidente, na medida em que esta teve expectativa frustrada de receber o referido documento após o fim do curso. Assim, entende-se que a falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, este deve ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo razoável e proporcional ao presente caso.

(7).

Pelo exposto,
CONHECIDO o recurso da parte ré, mas DESPROVIDO
. Por sua vez,
CONHECIDO o recurso da parte autora e PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a decisão objurgada, de modo a condenar

a ré ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais em favor da autora, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo). Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
(art. 55
da Lei 9.099/95)
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.